Tribunal: CARF
Processo: 13855.903132/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.903132/2009-22
ACÓRDÃO
1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACEF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
2

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ACEF S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
dos
PER/DCOMPs
nos
04430.46448.270307.1.7.03-2543,
18538.65694.101204.1.7.03-3585 e 07624.03030.291004.1.3.03-0144, de e-fls. 59/71, para fins de
compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário 2003, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 53, da DRF em Franca/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do remanescente dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/08, a qual fora julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ 1, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-39.468, de
11 de agosto de 2011, de e-fls. 96/101, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DA CSLL. VALORES NÃO CONFIRMADOS.
As parcelas de estimativas não confirmadas devem ser excluídas da apuração da
CSLL devida do período. 0 saldo credor ocorre quando as antecipações
confirmadas superam o valor da contribuição anual devida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
3
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar/comprovar somente
parte o saldo negativo de CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da
empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 110/113, o que fora
submetido a julgamento, em 16/09/2020, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a SJ do CARF,
que entendeu por bem reconhecer parcialmente o crédito pretendido e decretar, ainda, a
nulidade da decisão recorrida, por preterição do direito de defesa, ao deixar de analisar parte das
alegações/provas constantes dos autos, consoante se positiva do Acórdão no 1301-004.775, de e-
fls. 196/199, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DA CSLL. VALORES CONFIRMADOS.
As parcelas de estimativas confirmadas com DARF devem integrar o Saldo
Negativo de CSLL do período. O saldo credor ocorre quando as antecipações
confirmadas superam o valor da contribuição anual devida.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS
ALOCADOS.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação,
de crédito de saldo negativo de CSLL, por reconhecimento parcial das estimativas,
quando as parcelas não confirmadas encontram-se alocadas a outros processos
de compensação.
Recurso Voluntário Procedente em parte.”
Em observância ao determinado pelo CARF, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ 07, em
09/11/2022, procedeu nova análise dos autos, decretando a improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão 107-019.010, às e-fls. 207/211, sem ementa, nos termos
da Portaria RFB no 2.724/2017.
Ainda inconformada, a contribuinte interpôs novo Recurso Voluntário, de e-fls.
223/225, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual não reconheceu a
integralidade do crédito pleiteado, não homologando totalmente as declarações de compensação
promovidas, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
4
demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com
esteio no princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão sustenta que foi apresentada planilha anexa
comprovando o recolhimento quando da apresentação da defesa administrativa e, principalmente,
apresentada DARF autenticada da DAR comprobatória do referido recolhimento, sendo ainda
homologada a DCOMP, que compôs o deferido pagamento. Tais afirmações não foram
devidamente analisadas e combatidas no acórdão.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2003, consoante
peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, sob o
argumento de que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis para
comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise, ao contrário do
que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
5
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que foi apresentada planilha anexa
comprovando o recolhimento quando da apresentação da defesa administrativa e, principalmente,
apresentada DARF autenticada da DAR comprobatória do referido recolhimento, sendo ainda
homologada a DCOMP, que compôs o deferido pagamento. Tais afirmações não foram
devidamente analisadas e combatidas no acórdão.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
6
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a compensação
efetuada pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade, consoante restou explicitado pelo julgado recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
6. Conforme já mencionado, a elaboração do presente Acórdão tem origem
na anulação pelo Carf do Acórdão 12-39.468, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1,
segundo determinação do Acórdão no 1301-004.775 da 1a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Carf, de fls. 196/199, e deve se restringir exclusivamente sobre o DARF no valor de
R$3.079,55, referente a estimativa de dezembro de 2003, de modo a esclarecer se
o referido pagamento deve compor o saldo negativo da CSLL do exercício de
2004.
7. Vale lembrar que a parcela composta pelo DARF no valor de R$3.079,55
já havia sido objeto de análise pelo Despacho Decisório, que concluiu que o
pagamento não teria sido utilizado para quitar o débito de estimativa, conforme
recorte abaixo do detalhamento da análise do crédito, extraído dos autos (fls. 80):
[...]
8. Aprofundando a análise, constatei que o pagamento de que trata o DARF
no valor de R$3.079,55, referente a estimativa de dezembro de 2003, foi utilizado
em compensação através da Dcomp no 38428.41666.250604.1.3.04-7079, tratada
no processo administrativo no 13855.900962/2008-17, e que tal compensação foi
homologada totalmente, consumindo a totalidade do pagamento. Às fls. 205/206
juntei extrato do processo administrativo no 13855.900962/2008-17, com a
demonstração da utilização do pagamento na Dcomp no
38428.41666.250604.1.3.04-7079. O quadro adiante resume as informações
referente à mencionada compensação:
[...]
9. Diante do exposto, não há como utilizar o pagamento de que trata o
DARF no valor de R$3.079,55, referente a estimativa de dezembro de 2003, para
compor o saldo negativo pleiteado, uma vez que o pagamento já foi utilizado
como crédito na compensação de que trata a Dcomp no
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
7
38428.41666.250604.1.3.04-7079, tratada no processo administrativo no
13855.900962/2008-17.
10. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à
manifestação de inconformidade, não havendo crédito adicional a ser
reconhecido de saldo negativo da CSLL do exercício de 2004, ano-calendário de
2003.
[...]”
Como se observa, a marcha processual dos presentes autos vem de longa data,
sendo submetido em duas oportunidades à análise da primeira instância julgadora e uma por
parte deste mesmo CARF, oportunidades em que restou reconhecido parte do creditório
pretendido pela contribuinte.
E, após as inúmeras fases processuais, certo é que resta em discussão o valor de R$
3.079,55, atinente a estimativa de dezembro de 2003, em que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a SJ do CARF, em julgamento datado de 16/09/2020 (Acórdão no 1301-004.775, de e-fls.
196/199), entendeu que não fora devidamente analisada pelo julgador de primeira instância e
decretou a nulidade da decisão de piso, de maneira que fosse proferida outra contemplando
aludida matéria, o que veio o ocorrer, em 09/11/2022, mediante o decisório ora combatido, o qual
rejeitou o pleito da contribuinte em razão de constatar que referido crédito já teria sido utilizado
pela empresa em outro processo – DCOMP, conforme acima demonstrado.
Verifica-se da decisão recorrida, portanto, que o não acolhimento do requerimento
remanescente da contribuinte, consubstanciado na compensação sob análise, repousa no fato de
haver constatado, a partir de pesquisas nos sistemas fazendários que a recorrente apresentou
outra DCOMP para aproveitamento do saldo negativo da CSLL referente ao DARF no valor de
R$3.079,55 (estimativa de dezembro de 2003), não havendo saldo de direito creditório passível de
aproveitamento nestes autos.
Por sua vez, a contribuinte em sua peça recursal não refuta aludidas informações,
se limitando a repisar que o crédito encontra-se devidamente comprovado, o que, mais uma vez,
não oferece guarida a sua pretensão.
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de se reportar aos documentos acostados aos autos na defesa
inaugural, os quais foram devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Ademais, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
8
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a compensação pleiteada, tendo a autoridade recorrida agido da melhor forma, com
estrita observância à legislação tributária.
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.512 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903132/2009-22
9

Fl. 256
DF CARF MF
Original